Tribunal: TJPA
Processo: 0805977-12.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805977-12.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: ELIEUZA ALVES DOS SANTOS

IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2019 DA SEDUC. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DO EDITAL E IMEDIATA NOMEAÇÃO. ALTERAÇÃO
DO EDITAL APÓS O INÍCIO DO CERTAME E ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS TERMOS DO DECRETO
ESTADUAL Nº 1741/2017, QUE DISCIPLINA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO.

PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
PRECEDENTES.

SEGURANÇA DENEGADA. Á UNANIMIDADE.

1-
A questão em análise reside em verificar se há direito líquido e certo da Impetrante à
anulação de
alteração no Edital nº 01/2019, praticada pela autoridade tida como coatora e, por via de consequência, a imediata nomeação da Impetrante para exercer o cargo em que fora aprovada.

2-De fato, observa-se que houve a retificação do resultado preliminar e alteração do cronograma do Processo Seletivo Simplificado nº 02/2019 da SEDUC, por meio do Edital 02/2019 (Id 1970106 - Pág. 1), em que se consigna a necessidade de adequação da pontuação do Anexo VI – Qualificação Profissional.

3-O Decreto Estadual nº 1741/2017 disciplina o Processo Seletivo Simplificado para a contratação de servidor temporário, previsto no art. 36, da Constituição do Estado do Pará, no âmbito da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas, bem como, estabelece em seu Anexo I, item III, o limite de 10 pontos máximos a serem obtidos na pontuação para cursos de capacitação profissional.

4-Por sua vez, é pacífico o entendimento quanto a
possibilidade de alteração das condições de concurso público constantes do edital, enquanto não concluído e homologado o certame,
para torná-lo compatível com a legislação aplicável
, sendo firme o posicionamento do STF nesse sentido.

5-Sendo certo que o direito líquido e certo aduzido pela I
mpetrante fundamenta-se na nulidade
da
alteração realizada no Edital nº 01/2019, conclui-se que
a pretensão destoa dos precedentes há muito firmados na jurisprudência.

6-
Com efeito,
não havendo demonstração inequívoca da ilegalidade ou com abuso de poder, não há com prosperar a ação mandamental em questão, impondo-se a sua denegação com a apreciação de mérito.

7-
Segurança denegada com resolução do mérito
, diante da não demonstração de ilegalidade ou com abuso de poder. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Visto
s, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

14ª Sessão Ordinária – Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 de abril de 2021. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Ronaldo Marques Valle

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido de Liminar
(processo nº
0805977-12.2019.8.14.0000
-PJE)
impetrado
por
ELIEUZA ALVES DOS SANTOS
contra ato da Secretária de Educação do Estado Pará – SEDUC, GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ e PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

Em suas razões (Id.
1970088
), a Impetrante informa que a
Secretaria Estadual de Educação do Estado do Pará, publicou no dia 17.06.2019, o Edital 01/2019 do Processo Seletivo Simplificado – PPS nº 02/2019, para contratação, por prazo determinado, de profissionais de nível médio para atuar na função de assistente
administrativo.

Aduz que, com o concurso em andamento, o impetrado alterou o Edital, mudando totalmente as regras do critério de pontuação, prejudicando a impetrante e terceiros, de forma que a impetrante, que outrora teria figurado em 1º lugar quando do resultado preliminar, teria, após a alteração, passado a figurar em 4º lugar no Processo Seletivo Simplificado – PSS.

Requer a concessão da medida liminar para que seja anulada
alteração do Edital nº 01/2019, praticada pela a autoridade tida como coatora, e providencie, imediatamente, a nomeação da impetrante para exercer o cargo em que foi aprovada.

Ao final
, pugna pela confirmação da liminar, concedendo-se a segurança pleiteada.

Juntou documentos.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido de liminar fora indeferido (Id.
3711419). Após, foram apresentadas manifestação do Estado do Pará (Id 3827393) e informações do Governador do Estado (Id 3867003) e da Secretária de Educação do Estado do Pará (Id 3867007), todas suscitando preliminar de impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. No mérito, em síntese, aduzem a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder por parte da administração pública estadual e de direito líquido e certo da impetrante.

Afirmam que no presente caso, a Administração Pública somente pretendeu corrigir a ilegalidade verificada, procedendo à adequação da pontuação do Anexo VI –Qualificação Profissional, regulando o máximo de 10 pontos para cada candidato, de acordo com os termos do Anexo I item III do Decreto Estadual nº 1741/2017.

Ao final, requerem o acolhimento da preliminar para a extinção do processo, sem resolução do mérito ou, no mérito, que seja denegada a segurança.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pela denegação da segurança (Id.
4030933
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Ação Mandamental, passando a apreciá-la.

O mandado de segurança é
o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica
para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de Autoridade pública ou investida de função pública.

D
isciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Impende, ainda, registrar, que cabe ao Judiciário a verificação da legalidade do edital e do cumprimento de suas regras pela comissão responsável pelo concurso, situação que não contraria o princípio da separação dos poderes.

O
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional, neste caso, a legalidade das regras editalícias, com o objetivo de amoldá-las aos princípios constitucionais. Desta forma
, a análise da legalidade do ato administrativo não importa em interferir no juízo de conveniência de oportunidade da Administração, senão vejamos
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTRARIEDADE À LEI AUTORIZA O PODER JUDICIÁRIO EXAMINAR EDITAL DE PROCESSO SELETIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO CEARÁ DESPROVIDO. 1
. Ausente a violação ao art.
535
do
CPC
, pois a lide foi resolvida nos limites propostos e com a devida fundamentação, ou seja, as questões postas a debate foram decididas, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Ademais, o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada, além do que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado.
2
.
Esta Corte consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto do controle jurisdicional quando ferir o princípio da legalidade, assim é válido o controle das regras e das exigências dispostas em edital de concurso público pelo Poder Judiciário, afim de adequá-los aos princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade
.
3
. No caso dos autos, como consignado pelo Tribunal de origem, embora a parte anexa do edital se refira à atividade de direção na área jurídica, como requisito de pontuação em prova de títulos, o instrumento editalício, em suas cláusulas, não restringe a experiência àquela atividade.
4
. Desta forma, não merece reparos o acórdão que julgou válida a pontuação atribuída pela experiência profissional como assessor jurídico, ao fundamento de que não poderiam ser impostas restrições despropositadas aos candidatos, não havendo como prevalecer a tese de que somente a atividade de direção na área jurídica possa ser aceita para pontuação na fase de títulos, tendo em vista que o Estatuto da Advocacia define que o exercício da advocacia compreende as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas.
5
. Agravo Regimental do
ESTADO DO CEARÁ
desprovido.

(AgRg no AREsp
470.620/CE
, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
,
PRIMEIRA TURMA
, julgado em
05/08/2014
, DJe
19/08/2014
). (grifos nossos).

A questão em análise reside em verificar se há direito líquido e certo da Impetrante à
anulação de
alteração no Edital nº 01/2019, praticada pela autoridade tida como coatora e, por via de consequência, a imediata nomeação da Impetrante para exercer o cargo em que fora aprovada.

De fato, observa-se que houve a retificação do resultado preliminar e alteração do cronograma do Processo Seletivo Simplificado nº 02/2019 da SEDUC, por meio do Edital 02/2019 (Id 1970106 - Pág. 1), em que se consigna a necessidade de adequação da pontuação do Anexo VI – Qualificação Profissional.

O Decreto Estadual nº 1741/2017 disciplina o Processo Seletivo Simplificado para a contratação de servidor temporário, previsto no art. 36, da Constituição do Estado do Pará, no âmbito da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas, bem como, estabelece em seu Anexo I, item III, o limite de 10 pontos máximos a serem obtidos na pontuação para cursos de capacitação profissional.

Por sua vez, é pacífico o entendimento quanto a
possibilidade de alteração das condições de concurso público constantes do edital, enquanto não concluído e homologado o certame,
para torná-lo compatível com a legislação aplicável
, sendo firme o posicionamento do STF nesse sentido, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POPULAR - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE GUARDA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – MODIFICAÇÃO DO EDITAL APÓS O INÍCIO DO CERTAME E ANTES DA HOMOLOGAÇÃO - POSSIBILIDADE -
Firmou-se, no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que é possível a alteração de edital de concurso público, desde que esse não esteja concluído e homologado, quando houver necessidade de adaptação do certame a nova legislação aplicável ao caso
. Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal - Ratificação dos fundamentos da r. sentença, cujos elementos de convicção não foram infirmados (art. 252 do RITJSP/2009) – Precedente do TJSP – Sentença mantida – Recurso de apelação e reexame necessário não providos.

(TJ-SP 10190289620168260576 SP 1019028-96.2016.8.26.0576, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 18/07/2017, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/07/2017)
– Grifo nosso

EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo.
Concurso público. Alteração legal dos requisitos para provimento no cargo. Certame em andamento. Adequação do edital à norma. Possibilidade.
Nomeação posterior por força de lei. Indenização pelo período não trabalhado. Impossibilidade. 1.
Firmou-se, no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que é possível a alteração de edital de concurso público, desde que esse não esteja concluído e homologado, quando houver necessidade de adaptação do certame a nova legislação aplicável ao caso
. 2. A jurisprudência da Corte é de que o pagamento de remuneração a servidor público, assim como o reconhecimento dos correspondentes efeitos funcionais, pressupõem o efetivo exercício do cargo, sob pena de enriquecimento sem causa. 3. Agravo regimental não provido.

(STF - AI: 814164 MG, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 04/02/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-047 DIVULG 10-03-2014 PUBLIC 11-03-2014) – Grifo nosso

A jurisprudência nacional corrobora este entendimento, senão vejamos o julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POPULAR - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE GUARDA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – MODIFICAÇÃO DO EDITAL APÓS O INÍCIO DO CERTAME E ANTES DA HOMOLOGAÇÃO - POSSIBILIDADE -
Firmou-se, no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que é possível a alteração de edital de concurso público, desde que esse não esteja concluído e homologado, quando houver necessidade de adaptação do certame a nova legislação aplicável ao caso
. Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal - Ratificação dos fundamentos da r. sentença, cujos elementos de convicção não foram infirmados (art. 252 do RITJSP/2009) – Precedente do TJSP – Sentença mantida – Recurso de apelação e reexame necessário não providos.

(TJ-SP 10190289620168260576 SP 1019028-96.2016.8.26.0576, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 18/07/2017, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/07/2017) – Grifo nosso

Sendo certo que o direito líquido e certo aduzido pela Impetrante fundamenta-se na nulidade da alteração realizada no Edital nº 01/2019, conclui-se que a pretensão destoa dos precedentes há muito firmados na jurisprudência.

Sobre o caso em apreço, o Ministério Público em seu parecer assim manifestou-se:

“(...)No caso concreto, nota-se que a retificação do edital foi efetuada para que fosse adequado ao Decreto nº 1.741, de 19 de abril de 2017, cujo Anexo I, previa uma pontuação máxima de 10 (dez) pontos para cada categoria de qualificação ou experiência profissional. A omissão no edital, portanto, foi mero erro material passível de saneamento antes da homologação do resultado final.

Ressalta-se que a submissão do instrumento editalício original ao Decreto está expressamente indicada na ementa, de modo que todos os candidatos deveriam ter conhecimento da regra que atribuía limite máximo à pontuação por qualificação profissional.

Destarte, a situação fática se enquadra na exceção, sancionada pelos Tribunais Superiores, que permite a modificação do conteúdo do edital de processo seletivo no decorrer do certame, razão pela qual a impetrante não possui direito líquido e certo à anulação de retificação e à sua nomeação. (...)”

Com efeito, não havendo demonstração inequívoca da ilegalidade ou com abuso de poder, não há com prosperar a ação mandamental em questão, impondo-se a sua denegação com a apreciação de mérito.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público,
DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos da fundamentação.

Custas pelo Impetrante, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da Justiça Gratuita (art. 98, §3º, do CPC/2015)
.

Sem condenação em honorários advocatícios por força das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art.
25
da Lei nº 12.016/2009.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 28 de abril de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/04/2021